Tribunal: STF
Processo: Rcl 45550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo 1001327-22.2015.5.02.0465, o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como os decididos na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e no Tema 246 da Repercussão Geral – RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER).
    Na inicial, o município de São Bernardo do Campo expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/10):
    Em sua origem, trata-se de reclamação trabalhista proposta por ex-empregado de empesa contratada pelo Município para prestação serviço.
    O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido.
    Em sede de recurso ordinário, foi mantida a sentença e, consequentemente, afastada a aplicação do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei Federal 8.666/93 (que exclui expressamente a responsabilidade da Fazenda Pública em caso de inadimplemento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho por parte do contratado).
    Tal como se demonstrará, o TRT-2, ao confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista no inciso IV da Súmula 331 do TST, sem a declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, afrontou a Súmula vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal, desprezando a chamada cláusula de reserva de Plenário, estampada no artigo 97 da CF, bem como a decisão proferida no bojo da ADC-16 E DO RE 760.931, TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL
    (...)
    O Plenário desta Excelsa Corte declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, por entender que a inadimplência de empresa contratada pelo Poder Público, em relação a encargos trabalhistas, fiscais ou comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
    Referida decisão foi tomada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC-16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em face da Súmula 331 do TST, a qual, contrariando o disposto no §1º do mencionado artigo 71, como já dito, responsabiliza subsidiariamente a Administração Pública, direta e indireta, em relação aos débitos trabalhistas, quando atuar como contratante de qualquer serviço de terceiro especializado.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para o fim de cassar a decisão que condenou de forma subsidiária o Município, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal. (fl. 13). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 20/1/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão denegatório do recurso de revista foi publicado em 18/12/2020, encontrando-se dentro do prazo recursal.
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato reclamado imputou responsabilidade à Administração Pública, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 9, fls. 2/3): 
    Inegável a condição da segunda ré (Município de São Bernardo do Campo) de tomadora dos serviços prestados pela autora, que laborou como auxiliar de cozinha, durante toda a contratualidade, em benefício da segunda reclamada.
    A inadimplência das obrigações trabalhistas por parte do empregador não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, consoante dispõe o artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93,declarado constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 24 de novembro de 2010 (Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF).
    Com efeito, esta é a regra quando o órgão público age diligentemente na fiscalização do cumprimento das normas advindas das relações jus laborais entre a empresa terceirizada e seus empregados que lhe prestam serviços, o que não ocorreu no caso.
    A Lei de Licitações, inclusive, prevê expressamente a obrigatoriedade da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos (inciso III do artigo 58[1]), bem assim que " a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição " (artigo 67 do mesmo diploma legal).
    Assim, considerando que deve sempre atuar de forma diligente, a melhor exegese dos dispositivos sob comento é aquela segundo a qual a Administração tem o poder-dever de fiscalizar os contratos administrativos celebrados com terceiros, protegendo o interesse público. Inquestionavelmente, a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º não afasta o dever de fiscalização da Administração perante seus contratados. É fato que o terceiro reclamado não pode ficar imune à sua responsabilidade no presente caso, quando não cumpriu sua função legal de fiscalizar o cumprimento do contrato.
    Para tanto, nos contratos decorrentes da prestação de serviços através de cessão de mão-de-obra ou empreitada, o acompanhamento e a fiscalização devem ser realizados não apenas sob os aspectos quantitativo equalitativo (parte operacional), mas também por meio da análise documental apresentada pela contratada de forma periódica e obrigatória, juntamente com a nota fiscal/fatura.
    No presente caso, não consta dos autos quaisquer documentos que comprovem o exercício desse poder-dever da Administração de fiscalizar a regularidade das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, tais como folha de pagamento, contracheques assinados, comprovantes de recolhimento ao FGTS e de contribuições previdenciárias.
    (...)
    A prova dos autos, portanto, evidencia a culpa in vigilando do órgão público contratante,caracterizada pela falha ou omissão na fiscalização do cumprimento dos encargos laborais assumidos pela contratada.
    Diante disso, e tendo em vista o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviço como empregador, deve ser imposta à contratante a responsabilidade subsidiária pelos títulos reconhecidos em juízo.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (1001327-22.2015.5.02.0465).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente